Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-72.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-72.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON DE JESUS SANTOS BRITO Advogado(s): INGRID SANTOS FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revelia da Fazenda Pública não implica confissão ficta quanto aos fatos alegados pelo Autor, conforme o art. 345, II, do CPC, sendo necessária a comprovação do dano moral alegado. 2. O simples fato de o Autor ter sido exonerado do cargo comissionado não configura ato ilícito, pois se trata de prerrogativa discricionária da Administração Pública. 3. Inexiste nos autos prova documental ou testemunhal que comprove que o Autor tenha sido alvo de zombaria religiosa ou constrangimento público, não se podendo presumir o dano moral apenas com base na revelia do Réu. 4. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL 8000577-72.2024.8.05.0198, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Planalto/BA, figurando como Apelante WASHINGTON DE JESUS SANTOS BRITO, e como apelado o MUNICÍPIO DE PLANALTO/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator. Sala de Sessões, DES.(A)PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)